Tribunal: TJBA
Processo: 8065305-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065305-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICA MARTA ROCHA MAGNAGO LACERDA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA BRENDA DE ALMEIDA SILVA KRUGEL KROHLING

APELADO: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO DE EMENDA. ART. 321 E ART. 330, INC. I, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. I DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O indeferimento liminar da petição inicial é medida legítima quando, concedido prazo para emenda, o autor permanece inerte ou não supre adequadamente as falhas apontadas, especialmente aquelas que impedem o conhecimento da causa de pedir ou do pedido. O princípio da cooperação impõe deveres processuais às partes, e o não atendimento da determinação judicial obsta o regular prosseguimento da ação.

2. Constatada a inépcia da inicial, deve-se aplicar o art. 330, inc. I, do CPC, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I do mesmo diploma.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8065305-34.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
Érica Marta Rocha Magnago Lacerda e Outros,
e, como Apelada,
Organização de Cursos Pré-Universitários Ltda. – EPP e Livraria PRR Ltda.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
Ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11